Tribunal: TJSP
Processo: 1051013-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SAÚDE – Contrato de prestação de assistência médica – Cirurgia de ressecção parcial de mandíbula – Procedimento buco-maxilar – Previsão na lista da ANS - Cobertura contratual – Alegação da ré de que se trata de mera extração de dentes, que constitui procedimento odontológico – Afirmação que não encontra apoio em prova técnica – Cirurgia a ser realizada por médico, embora recomendada por

Ementa:
SAÚDE – Contrato de prestação de assistência médica – Cirurgia de ressecção parcial de mandíbula – Procedimento buco-maxilar – Previsão na lista da ANS - Cobertura contratual – Alegação da ré de que se trata de mera extração de dentes, que constitui procedimento odontológico – Afirmação que não encontra apoio em prova técnica – Cirurgia a ser realizada por médico, embora recomendada por dentista – Procedência - Recurso não provido.